Tribunal: CARF
Processo: 10920.903030/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903030/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.290 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
IRPJ. RETENÇÕES. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS EMITIDO NA
FORMA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO.
O comprovante de rendimentos emitido na forma da legislação tributária é
documento juridicamente apto a justificar a dedutibilidade dos valores retidos
na apuração do lucro tributável do contribuinte.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
NÃO
HOMOLOGADAS.
POSSIBILIDADE
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório R. da Costa

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903030/2010-21
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903030/2010-21

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ:
Trata-se de Manifestação de inconformidade interposta pelo sujeito passivo, em
face do Despacho Decisório, emitido em 19/05/2020, pela DRF Joinvile, com
número de rastreamento 863100829, cópia inserta no bojo do processo de fls. 51 a
55, que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n°
23325.77364.300708.1.7.02-7345 e não homologou a compensação declarada no
PER/DECOMP n° 30185.78203.310708.3.02-0904.
Da análise do pleito, a Autoridade Fiscal concluiu que o valor do saldo negativo
de IRPJ disponível para o período era R$ 112.730,74, sendo que o sujeito passivo
informou na PER/DCOMP saldo negativo de R$ 151.429,45, em valor original. A
glosa decorreu da confirmação parcial de Darf informados pelo sujeito passivo a
título de parcela de composição de saldo negativo do período em análise, nos
termos do PER/DCOMP, Despacho Decisório, Análise de Crédito (fls. 51 a 55).
Transcrevo, para melhor demonstrar o objeto do litígio:

O crédito tributário pretendido foi demonstrado pela interessada no PER/DCOMP
n° 37878.38434.300708.1.7.02-2237. As parcelas de composição do saldo
negativo não confirmadas estão detalhadas no demonstrativo de Análise das
Parcelas de Crédito (fl. 53)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903030/2010-21

O sujeito passivo foi cientificado do mencionado Despacho Decisório e interpôs
Manifestação de Inconformidade, em 29/06/2010 (fls. 57 a 61), na qual alega, em
síntese, o seguinte:
Prossegue seu arrazoado transcrevendo a legislação acima mencionada.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903030/2010-21

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903030/2010-21

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903030/2010-21

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903030/2010-21

A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/SDR conforme Acórdão 15-44.976 de 31 de agosto de 2018 (e-fls 80), assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2007
EMENTA DISPENSADA
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB n° 2724 de 27 de
setembro de 2017
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903030/2010-21

No Acórdão assim se manifestaram: “Acordam os membros da 5a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a manifestação de inconformidade
procedente em parte, reconhecendo em parte o direito creditório no valor de R$
5.995,19, além do já reconhecido no Despacho Decisório, nos termos do voto da
Relatora”
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual, oferece os
argumentos abaixo sintetizados:
Quanto a compensação no valor de R$ 4.306,33, sustenta que “(...) quando da
apuração do saldo negativo de IRPJ que foi utilizado no processo em discussão, o valor da
estimativa mensal foi recolhido mediante compensação de valor pago indevidamente ou a maior,
via DCOMP n° 06615.64827.310707.1.3.04-6307”.
Afirma que “ Quando da utilização do valor de R$ 4.306,33 na composição do
saldo negativo de IRPJ, a DCOMP em questão não havia sido analisada, de modo que o valor
integrou o saldo negativo, de forma regular”.
Destaca que “(...) durante o tramite do presente processo, a DCOMP
n°06615.64827.310707.1.3.04-6307 restou não homologada,e o Recorrente, por sua vez, foi
instado a efetuar o pagamento dos valores não homologados. – O débito gerado a partir da não
homologação da referida DCOMP, foi devidamente recolhido ao erário, acrescido de multa e
juros, totalizando do valor de R$ 6.870,74, pago em 31/05/2011, coforme comprovante de
arrecadação emitido via E-CAC”.
Pontua, (que o crédito de R$ 4.306,33 compôs corretamente o saldo negativo de
IRPJ apurado pela Recorrente, não foi homologado em momento posteiror a utilização do saldo
negativo e encontra-se na presente data, devidamente recolhido, não podendo ser objeto de
glosa”.
A respeito da compensação no valor de R$ 5.621,69 que reconheceu o valor de R$
1.562,02, restando em aberto o valor de R$ 4.059,67, aduz que “o Acórdão impugnado indica,
em suas razões de glosa do valor de R$ 4.059,67, que o crédito no valor de R$ 5.621,69,
declarado por meio da PER/DCOMP n° 09347.84374.310807.1.3.02-0229, foi parcialmente
homologado, sendo reconhecido tão-somente o valor de R$ 1.562,02, valor este reconhecido no
presente acórdão”.
Afirma “que, conforme se verifica no próprio e-CAC, o Recorrente realizou a
transmissão da referido PER/DCOMP no dia 31/08/2007, encontrando-se a mesma na situaçã
“em análise” até a presente data- Ou seja, a Recorrente jamais foi cientificada da homologação
parcial indicada no acórdão em apreço”.
Assevera que “(...) os valores declarados em DCOMP, integrantes do saldo
negativo de IRPJ apurado no final do ano calendário, não podem ser objeto de glosa, haja vista a
possibilidade de cobrança em duplicidade do referido valor, que será objetivo de análise da
DCOMP em que declarado constituído. – Sendo assim, o valor de R$ 5.621,69 deve ser
integralmente reconhecido, posto que regularmente constituído e atualizado na composição do
saldo negativo de IRPJ do Recorrente”.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903030/2010-21

A compensação no valor de R$ 24.337,51, por sua vez, afirma que “ assim como
o valor analisado no item i) do presente recurso, a compensação realizada através da DCOMP n°
22186.09989.301107.1.3.04-8779 não foi homologado, culminando no recolhimento integral do
valor não homologado no dia 30/11/2010, devidamente acrescido de juros e multa, totalizando o
valor de R$ 36.698,52, conforme se verifica pelo Comprovante de Arrecadação anexo, emitido
diretamente do e-CAC, da Receita Federal.”
Assim, defende que “ o valor de R$ 24.337,51 deve ser integralmente
reconhecido, posto que regularmente constituído e utilizado na composição de saldo negativo de
IRPJ do Recorrente.
Finaliza pedindo que “demonstrada a lisura do saldo negativo utilizado pela
Recorrente, o qual foi devidamente declarado e constituído via PER/DCOMP, de modo que,
demonstrada a insubsitencia e improcedencia das glosas efetivadas, espera e requer a Recorrente
seja acolhido o presente recurso para homologar integralmente a compensação realizada.”
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório R. da Costa

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
No que concerne ao mérito, ficou registrado no Despacho Decisório que homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n° 23325.77364.300708.1.7.02-7345 e
não homologou a compensação declarada no PER/DECOMP n° 30185.78203.310708.3.02-
0904., fls. 51 a 55, que foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB
informados pela Recorrente à época da sua emissão houve o reconhecimento parcial das parcelas
informadas, a Autoridade Fiscal concluiu que o valor do saldo negativo de IRPJ disponível para o
período era R$ 112.730,74, sendo que o sujeito passivo informou na PER/DCOMP saldo
negativo de R$ 151.429,45, em valor original :
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903030/2010-21

O crédito tributário pretendido foi demonstrado pela interessada no PER/DCOMP
n° 37878.38434.300708.1.7.02-2237. As parcelas de composição do saldo negativo não
confirmadas estão detalhadas no demonstrativo de Análise das Parcelas de Crédito (fl. 53)

Análise das Parcelas de Crédito [...]

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903030/2010-21

Sendo assim, depreende-se de quadro acima que a divergência consiste em na
ausência de confirmação do valor de R$ 38.698,72 (trinta e oito mil seiscentos e noventa e oito
reais e setenta e dois centavos) em relação ao período de apuração junho, julho e outubro de
2007, sob a justificativa de DARF não localizado ou localizado com divergência.
Nesse sentido, a respeito da glosa da estimativa compensada, é de se observar o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que comporta a presente situação fática em apreço,
especificamente no que diz respeito as Dcomps não homologadas, in verbis:

13. De todo o exposto, conclui-se:
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro
do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a
confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa
da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o
débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;

Sendo assim, o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo
negativo de origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996 deve ser reconhecido.
Portanto, ao fim e ao cabo, sendo a situação fática retratada na presente demanda nos
termos do despacho decisório de e-fls. fls. 51 a 55. Assim, para evitar a duplicidade de cobrança,
é assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins
de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, conforme Parecer Normativo Cosit no 02/2018 supramencionado, segundo o qual
detém status de norma complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código
Tributário Nacional (CTN), constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória
no âmbito da administração tributária federal.
Deste feita, cabe transcrever alguns julgados do CARF que corroboram com o
posicionamento aqui adotado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator designado Luiz Fabiano
Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903030/2010-21

Ano-calendário: 2005
GLOSA
DE
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese
de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.

Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz Augusto de Souza
Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo negativo do
período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator designado Allan Marcel
Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao cômputo
de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, sob pena de cobrança em duplicidade. A propósito do tema, foi aprovada pela 1a
Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021-, a Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. Nesse quadro, é de se deferir o pleito do Recorrente também
quanto ao ponto examinado, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do
ano-calendário em questão as estimativas de IRPJ/CSLL extintas por compensação. Assim,
considerando o valor integral das estimativas extintas por compensação e o crédito de R$ 4.255,88
a título de retenções de CSLL comprovadas pelo contribuinte, foi apurado o saldo negativo de
CSLL no ano-calendário no ano-calendário de 2005, conforme segue

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903030/2010-21

Assevera-se ainda, que a 1a Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021 aprovou a Súmula CARF no 177:

Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.

Portanto, deve se reconhecer o pleito da Recorrente para que sejam incluídas no
cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas de IRPJ as
compensações que somam R$ 38.698,72, as quais devem compor a apuração do IRPJ por
aplicação da súmula 177 do CARF, nos seguintes termos:

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO para reconhecer como saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2007 o
valor de R$ 38.698,72.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório R. da Costa

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital